Tribunal: STF
Processo: ARE 1408304
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



   1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Apelo do réu – PRELIMINAR – Alegação de nulidade da r. sentença apelada – Tese defensiva não apreciada na sentença – Inocorrência – O afastamento do pleito defensivo deflui da própria fundamentação do decisum. Ausente, ademais, manifestação oportuna por meio de embargos declaratórios – Alegação de nulidade do processo ab initio – Inexiste ilegalidade na diligência efetuada por guardas municipais e que resultaram na prisão do réu – Crime de natureza permanente Inteligência do art. 301 do CPP – Preliminares rejeitadas. MÉRITO – Pretendida absolvição – Impossibilidade – Elementos amparados nas circunstâncias fáticas e nos relatos dos guardas municipais – Desnecessária a demonstração de ato de mercancia para a configuração do delito, vez que se trata de crime de ação múltipla. Precedentes – Condenação de rigor – Pleito de desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas rechaçado – Incabível a aplicação do princípio da insignificância, eis que a conduta se refere a crime de perigo abstrato, equiparado a hediondo – Dosimetria – Inviável a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 – Possível a utilização de inquéritos, processos em curso, condenações por fatos posteriores para justificar o afastamento da incidência do benefício. Precedentes – Pleito de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito rejeitado – Regime semiaberto inalterado – Inconstitucionalidade da pena de multa não reconhecida – Legislador que estabeleceu patamar inicial elevado para a pena de multa com o intuito de desestimular a prática delitiva em questão, que tem por precípua finalidade a obtenção de lucro fácil – Pena pecuniária que observou os critérios legais de fixação e considerou a situação pessoal do acusado, não comportando reparos. 



    RECURSO DESPROVIDO. - (e-doc. 9, p. 2)



    2. No recurso extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, caput, e XLVI, e 144, § 8º, da Constituição Federal (e-doc. 17).



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência das teses fixadas nos Temas 660/RG e 339/RG, bem como das Súmulas STF nº 282 e nº 279 (e-doc. 22).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O Superior Tribunal de Justiça, conhecendo e provendo parcialmente o recurso especial simultaneamente interposto, reconheceu, inicialmente, a legitimidade da atuação da Guarda Municipal na abordagem, porém, desclassificando o crime imputado para o previsto pelo art. 28 da Lei de Drogas, com determinação para que o Tribunal de origem fixe a sanção que melhor entenda de direito (e-doc. 35).



    5. A referida decisão teve o trânsito em julgado certificado em 18/10/2022 (e-doc. 37).



    6. Com efeito, constata-se a prejudicialidade recursal, pela ausência superveniente de objeto.



    7. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator